Tribunal: TJSP
Processo: 1010597-84.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Cumprimento do acordo homologado judicialmente – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (satisfação da obrigação) – Inadequada a via eleita – Cabível determinar a expedição de certidão de honorários em favor da patrona do Executado (na Vara de origem), em cumprimento à decisão de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Cumprimento do acordo homologado judicialmente – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (satisfação da obrigação) – Inadequada a via eleita – Cabível determinar a expedição de certidão de honorários em favor da patrona do Executado (na Vara de origem), em cumprimento à decisão de fls.249 – RECURSO DA PATRONA DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO, E DETERMINADA (DE OFÍCIO) a expedição de certidão de honorários em favor da patrona do Executado (na Vara de origem), em cumprimento à decisão de fls.249